Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725470-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEONAIDE MENDES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEONAIDE MENDES AGUIAR contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0706464-70.2023.8.07.0000, determinou o sobrestamento do feito principal até o julgamento da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos constantes do Tema 1169/STJ. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que promoveu o cumprimento de sentença do título executivo formado no processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício de alimentação. Informa que, após a tramitação inicial, o Juízo a quo determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Afirma que embargos de declaração foram opostos pela parte requerente contra a referida decisão de sobrestamento para a demonstração de distinguishing. Apesar disso, os aclaratórios foram desprovidos. Sustenta que propôs uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que proporcionaria ao executado maior amplitude de defesa, superando-se, assim, a questão a ser enfrentada pelo STJ quando do julgamento do Tema 1169, acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de eventual cumprimento de sentença. Defende que o processo originário não deve ser suspenso. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para determinar o prosseguimento do processo originário. No mérito, pede que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 48327111 e 48327112). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que há indicativos de distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral o 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Com efeito, no processo de origem apresentou-se o pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 18.069,44 (dezoito mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. Além disso, não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em sobrestamento do feito. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Ademais, a manutenção do decisum poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação, ante o caráter alimentar da verba. Ante o exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador